Tribunal: TJBA
Processo: 8045785-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045785-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GISVALDO DA CUNHA FELIX Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS EM DESPROPORÇÃO À RENDA DECLARADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisvaldo da Cunha Felix contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação ordinária de cobrança. O magistrado entendeu não comprovada a hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais, fixadas em R$ 6.494,80, sem comprometer o próprio sustento e o de seus dependentes, considerando sua renda líquida mensal de R$ 7.363,12. Pleiteou a antecipação de tutela recursal para concessão da gratuidade, a qual foi deferida liminarmente. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento da gratuidade de justiça, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente diante da relação entre a renda declarada e o valor das custas processuais. III. Razões de decidir 4. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade à pessoa que comprove insuficiência de recursos para custear o processo, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa, podendo o magistrado indeferi-la quando demonstrada capacidade econômica. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, o juiz pode afastá-la apenas mediante prova suficiente de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/02/2016; AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/06/2018). 6. No caso concreto, a renda mensal do agravante, de R$ 7.363,12, mostra-se incompatível com o valor das custas iniciais de R$ 6.494,80, o que demonstra desproporção entre o rendimento e o custo processual, evidenciando a impossibilidade de pagamento sem comprometimento do sustento próprio e familiar. 7. Assim, deve ser reconhecida a situação de insuficiência relativa de recursos e concedido o benefício da gratuidade de justiça, reformando-se a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada apenas mediante prova idônea de capacidade financeira.” “É cabível o deferimento da gratuidade de justiça quando demonstrada desproporção entre a renda do requerente e o valor das custas processuais, de modo a comprometer o sustento próprio ou familiar.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/06/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045785-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GISVALDO DA CUNHA FELIX e como apelada MUNICIPIO DE BARRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .